Tribunal: TJES
Processo: 5005702-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005702-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005702-08.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
S
:

MORENO CARDOSO LIRIO

E
EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI

J
UIZ DE DIREITO:
DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

O
ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO

maneja agravo de instrumento face a decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, excluiu os sócios da execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma o Estado serem abusivos os valores fixados a título de honorários sucumbenciais, ponderando a curta duração e ausência de complexidade da exceção de pré-executividade, aduzindo a necessidade de fixação com base na equidade. Aduz, ainda, que restou fixado valor acima do limite legal, sem fundamentação.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo, por ausência de pedido em sentido diverso.

Em contrarrazões os Agravados,
MORENO CARDOSO LIRIO

e

EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI,

afirmam ser cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, conforme Tema 961 (STJ). Alega que o §8°, do artigo 85, do CPC não se aplica nas ações que envolvam a Fazenda Pública, porquanto a incidência do §3° é plena e automática. Aduz que ao julgador cabe apenas aplicar as faixas de percentuais já estabelecidas no §3º, a serem utilizadas quando da fixação dos honorários advocatícios em casos envolvendo a Fazenda Pública. Por fim, afirma que o pedido do Recorrente (aplicação equitativa dos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) se contrapõe à própria postura adotada pelo agravante quando do ajuizamento das execuções fiscais em todo território capixaba.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
CONHECER
do recurso e a este
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para ajustar os honorários advocatícios arbitrados na origem aos patamares mínimos da tarifação prevista no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil. É como voto.

VOTO VENCEDOR

O
ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO

maneja agravo de instrumento face a decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, excluiu os sócios da execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados aqui agravados.

Afirma o Estado serem abusivos os valores fixados a título de honorários sucumbenciais, ponderando a curta duração e ausência de complexidade da exceção de pré-executividade, aduzindo a necessidade de fixação com base na equidade. Aduz, ainda, que restou fixado valor acima do limite legal, sem fundamentação.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo, por ausência de pedido em sentido diverso.

Em contrarrazões os Agravados,
MORENO CARDOSO LIRIO

e

EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI
, afirmam ser cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, conforme Tema 961 (STJ). Alega que o §8°, do artigo 85, do CPC não se aplica nas ações que envolvam a Fazenda Pública, porquanto a incidência do §3° é plena e automática. Aduz que ao julgador cabe apenas aplicar as faixas de percentuais já estabelecidas no §3º, a serem utilizadas quando da fixação dos honorários advocatícios em casos envolvendo a Fazenda Pública. Por fim, afirma que o pedido do Recorrente (aplicação equitativa dos honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil) se contrapõe à própria postura adotada pelo agravante quando do ajuizamento das execuções fiscais em todo território capixaba.

Pois bem. Como visto, o caso em apreço gravita entorno da fixação dos honorários advocatícios em prol dos Agravados, irresignando-se o Estado do Espírito Santo quanto aos percentuais fixados, aduzindo a sua exorbitância.

No caso, acolheu o Juízo
a quo
exceção de pré-executividade, excluindo do polo passivo da execução fiscal os sócios da Empresa Executada, na medida em que não fizeram parte do processo administrativo que deu ensejo ao crédito tributário executado.

Julgada, então, procedente a exceção, fixou-se em favor dos patronos dos Excipientes honorários advocatícios nos seguintes termos:

“Assim sendo, condeno o excepto nos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos c/c artigo 85, §5º, ambos do CPC.

Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma:

a)
12%
(doze por cento) sobre o proveito econômico obtido - que no caso dos autos, equivale ao valor das CDA ́s questionadas -
até 200 (duzentos salários mínimos)
;

b)
9%
(nove por cento) sobre o proveito econômico obtido entre o percentual de
200 (duzentos salários mínimos) até 2000 (dois mil) salários mínimos;

c)
Quanto à faixa subsequente
, se houver, no percentual de
7%
(sete por cento) sobre o proveito econômico obtido.”

De plano observa-se que os percentuais fixados e os parâmetros dispostos pelo Juízo
a quo
encontram-se em consonância com o disposto no §3º, do aludido artigo 85, que por sua vez, enuncia o seguinte:

“Art. 85 - (...).

(...)

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

(...)”

No mais, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC/15, restará excepcionalizada esta limitação “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
”, casos em que o magistrado deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observados os critérios dispostos nos incisos do §2º, perspectiva na qual não se amolda o caso dos autos, na medida em que o valor atribuído à execução ultrapassa os
2,3 milhões de reais
(valores de 2015).

Acresço que em julgados anteriores em que atuei, já manifestei-me pelo afastamento da interpretação pelo método literal do §8º do artigo 85, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de compatibilizá-la com o ordenamento jurídico em sua integralidade, permitindo a aplicação do juízo equitativo “tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva”.

Todavia, tendo em vista que em data recente (16.03.2022) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos submetidos à sistemática da repetitividade, tendo decidido pela
inviabilidade

da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
(R
E
sp 1850512/SP)
, curvo-me, por certo, a dada interpretação, mesmo não tendo sido, ainda, publicado o acórdão respectivo quando da elaboração do voto.

Importante pontuar que fora ressaltada pelo Eminente Ministro Relator, Og Fernandes, que a preocupação em relação a suposta desproporcionalidade da verba honorária em causas de valores muito elevados restou observada pelo legislador ao incluir no §3º, do art. 85, do CPC a fixação escalonada da verba de sucumbência.

Diante de tal cenário, tendo o Magistrado
a quo
fixado a verba sucumbencial em desfavor do Estado com esteio nos parâmetros do §3º, do artigo 85, do CPC, não vejo margem à reforma da sentença para efeito de apreciação equitativa, em casos que tais, conforme orientação vertida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), uma vez que não há subsunção deste feito aos ditames do §8º, do art. 85, do CPC (inestimável ou irrisório o proveito econômico ou valor da causa for muito baixo).

Todavia, ainda que a decisão recorrida atenda os parâmetros do escalonamento vertido no §3º, do artigo 85, do CPC, é preciso ponderar que ao fixar os percentuais além do mínimo legal, não dispôs o
decisum
de fundamento mínimo a tanto, fundamento, aliás, que não vejo presente a na hipótese concreta.

Atento aos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, ponderando, em especial, a baixa complexidade da causa, que desborda em entendimento já consagrado na jurisprudência pátria, sua razoavelmente curta duração (02 anos), se considerado os parâmetros atuais do Poder Judiciário e as ações em curso, o trabalho desempenhado pelos patronos, que não obstante o rigor técnico e a apurada fundamentação, não foge à atuação necessária ao trâmite processual e ao deslinde da causa, além do local (Vitória), também não revelar dificuldade maior aos causídicos, tudo isso tendo em consideração, ainda, o elevado proveito econômico obtido, mais de 2,3 milhões de reais em valores de 2015, aliado à já mencionada ausência de fundamentação, entendo que os honorários advocatícios hão de ser fixados segundo os
percentuais mínimos
dentro dos parâmetros de escalonamento vertidos no §3º, do artigo 85, do CPC, por ausência de razão a interpretação distinta.

Por todo exposto, CONHEÇO do presente recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
PARCIAL
para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios sob os seguintes parâmetros, à luz do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, c/c parágrafo 5º, do CPC:

I -
1
0
%
(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
até 200 (duzentos salários-mínimos)
;

II -
8
%
(oito por cento) sobre o proveito econômico obtido
acima de

200 (duzentos salários-mínimos) até 2000 (dois mil) salários-mínimos;

III -
Quanto à faixa subsequente
, se houver, no percentual de
5
%
(cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Honorários recursais não devidos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. ADEQUAÇÃO PARA PERCENTUAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO §3º, DO ART. 85, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Em data recente (16.03.2022) a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos submetidos à sistemática da repetitividade, tendo decidido pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (REsp 1850512/SP)

II.
Tendo o Magistrado
a quo
fixado a verba sucumbencial em desfavor do Estado com esteio nos parâmetros do §3º, do artigo 85, do CPC, não há margem à reforma da sentença para efeito de apreciação equitativa (Tema 1.076), uma vez que não há subsunção deste feito aos ditames do §8º, do art. 85, do CPC (inestimável ou irrisório o proveito econômico ou valor da causa for muito baixo).

III.
Ainda que a decisão recorrida atenda os parâmetros do escalonamento vertido no §3º, do artigo 85, do CPC, é preciso ponderar que ao fixar os percentuais além do mínimo legal, não dispôs o
decisum
de fundamento mínimo a tanto.

IV.
Atento aos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC, ponderando, em especial, a baixa complexidade da causa, que desborda em entendimento já consagrado na jurisprudência pátria, sua razoavelmente curta duração (02 anos), se considerado os parâmetros atuais do Poder Judiciário e as ações em curso, o trabalho desempenhado pelos patronos, que não obstante o rigor técnico e a apurada fundamentação, não foge à atuação necessária ao trâmite processual e ao deslinde da causa, além do local (Vitória), também não revelar dificuldade maior aos causídicos, tudo isso tendo em consideração, ainda, o elevado proveito econômico obtido, mais de 2,3 milhões de reais (valores de 2015), aliado à já mencionada ausência de fundamentação, leva à compreensão de que os honorários advocatícios hão de ser fixados segundo os percentuais mínimos dentro dos parâmetros de escalonamento vertidos no §3º, do artigo 85, do CPC, por ausência de razão a interpretação distinta.

V
. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.